Tribunal: TJES
Processo: 5009469-79.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009469-79.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEOVAL GARCIA ALEXANDRE FILHO e outros
RECORRIDO: KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça às partes recorrentes.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO. COMPRA DE PASSAGEM. CANCELAMENTO DE VOO. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. NARRAM OS AUTORES QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS PELO SITE DA 2ª REQUERIDA (SUBMARINO VIAGENS), COM VOOS OPERADOS PELA 1ª REQUERIDA PARTINDO DE VITÓRIA E CHEGANDO NA IRLANDA, JÁ O RETORNO SERIA DE AMSTERDÃ PARA VITÓRIA, NO VALOR TOTAL DE R$7.598,80. ALEGAM QUE O VOO FOI CANCELADO EM VIRTUDE DA PANDEMIA, NÃO OBTENDO RETORNO SOBRE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO DO REFERIDO VALOR APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL RELATIVO AOS DANOS MORAIS, E QUANTO AOS PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, RECONHECEU A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DAS PARTES AUTORAS PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CANCELAMENTO DO VOO NOTIFICADO COM ANTECEDÊNCIA AS PARTES AUTORAS. MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.